Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703945-47.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: CABRAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MM PARTICIPAÇÕES LTDA, MINORITARIOS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, HERMES ANTONIO DE MENEZES, HELBIO CAETANO NOGUEIRA SILVA, PEDRO HENRIQUE SOUZA MACHADO, ANDRE LUIS CABRAL RIOS, NODE 8 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADA: GAMA DIAS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CABRAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004